Tribunal: TJMT
Processo: 1019851-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019851-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), LUCIO DA SILVA BARBOSA - CPF: 965.816.201-06 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
financiamento de sistema de energia solar
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR QUANTO AO RECEBIMENTO DA PARCELA EM ATRASO – ART. 335 DO CC – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Conforme preceituam o artigo 335 do Código Civil c/c artigo
539
e seguintes do
CPC
, para o deferimento do pedido de
consignação
, será indispensável a comprovação da relação obrigacional entre as partes, a sua liquidez e a
recusa
injusta do credor em receber a quantia ofertada pelo devedor.

Não é crível o deferimento da
consignação
pleiteada, principalmente em sede de tutela de urgência, ante a
ausência
de comprovação nos autos da
recusa
injustificada do credor em receber a quantia consignada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1019851-59.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIO DA SILVA BARBOSA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIO DA SILVA BARBOSA contra
decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no

1031605-26.2021.8.11.0002

,
proposta pelo

BANCO VOTORANTIM S.A
,
in
deferiu a tutela de urgência para consignar em juízo as parcelas vencidas no valor R$ 1.552,60, devidamente atualizada, bem como que o requerido seja compelido a não inserir o nome do autor no cadastro de inadimplentes, relativo a um financiamento de um sistema de energia solar efetuado pelas partes.

Alega o agravante o desacerto da decisão recorrida, posto que “
que houve recusa injustificada de recebimento do pagamento do boleto e não buscou o Agravante meios suficientes para quitação na seara administrativa”
. (id no 145524195).

Aduz, ainda, “
que o boleto já fora discutido em autos 1032205-47.2021.8.11.0002 e, nisto, fora mencionado pela empresa responsável pela emissão de boletos “NEON PAGAMENTOS S.A”, que o boleto fora fraudado e, por isto, a impossibilidade de pagamento pelo Agravante, conforme contestação da própria empresa”.
(id no 145524195).

Assim, pugna

pelo DEFERIMENTO e concessão de liminar de tutela de urgência pela consignação em pagamento almejada em sede inicial.

A tutela recursal restou indeferida pelo Des. João Ferreira Filho, em substituição legal (id no 145751655)

O agravado não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado, conforme certidão (id no 149875685)

É o breve relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se, a ação de origem, de uma ação de consignação em pagamento, em que o autor,
autor alega que efetuou financiamento junto ao banco réu, do qual financiou um sistema de energia solar em 48 vezes de R$766,30 (setecentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), com vencimento para o dia 19 de cada mês; aduz que

após vencimento do boleto, através dos canais de atendimento solicitou e recebeu o boleto do banco réu no valor de R$766,00 (setecentos e sessenta e seis reais), com vencimento para 23/07/2021, pago em 23/07/2021 nas casas lotéricas, porém, o réu não reconheceu o pagamento do boleto; afirma que

pago pelo autor, não foi reconhecido, de modo que tem ocasionado implicações para gerar novos boletos, boletos estes que tem que serem pagos. Todavia o autor está impossibilitado de quitar a parcela devido ao não reconhecimento do pagamento pela requerida, impedindo, assim, de gerar novos boletos. Por esta razão, ingressou com a ação, requerendo

a concessão da tutela de urgência para consignar em juízo as parcelas, bem como que o requerido seja compelido a não inserir o nome do autor no cadastro de inadimplentes
.

O MM. Juiz do feito indeferiu a tutela de urgência atinente a consignação
em juízo das parcelas vencidas no valor R$ 1.552,60, devidamente atualizada, bem como que o requerido seja compelido a não inserir o nome do autor no cadastro de inadimplentes, nos seguintes termos:

“D
e acordo com o artigo 335, I, do Código Civil, a consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma, ou seja, não basta ser uma simples recusa, mas, deverá ficar configurada uma recusa SEM JUSTA CAUSA, que pode ser considerada como aquela injustificada, desvinculada dos termos do contrato firmado entre as partes, com ausência de motivo legítimo para recusar o recebimento do valor.

No caso dos autos, o autor pleiteia que possa consignar em juízo o valor contratual das parcelas atrasadas, no valor de R$ 1.552,60, devidamente atualizada, todavia, não logrou êxito em comprovar que a recusa da instituição financeira em receber esta parcela fora injustificada.

Sobre o tema, segue o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE RECUSA DO CREDOR – NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO – DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO – ADIMPLEMENTO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se não averiguado, em análise perfunctória, a injusta recusa do credor em receber o pagamento, não deve ser concedida a antecipação de tutela para que se proceda a consignação do débito em Juízo. De acordo com o art. 330, § 3o, do CPC, nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)

No caso dos autos, poderia facilmente o autor ter buscado a via administrativa com o fim de consignar os valores, diretamente na instituição bancária. Não é possível validar a conversa mantida por meio de aplicativo para entender como recusa injusta da ré, já que o código processual prevê formas específicas para a comprovação do requisito.

Ademais, não se pode esquecer que se está diante de um juízo provisório e que por isso mesmo, somente quando exista prova suficiente a formar a convicção do Julgador, ainda que provisória, mas com razoável sentimento de certeza, deve o magistrado deferir a pretensão antecipatória.

Assim, inexistindo prova de abusividade no limiar do processo, não vejo como atender o pedido de consignação no valor indicado na petição inicial.

Por tais motivos, não consigo vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pela autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a cautelar almejada, razão pela qual INDEFIRO seu pedido”.

(
id no 90673297 – autos de origem
)

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória

Pois bem.

Nos termos do artigo
300
,
caput
do
Código de Processo Civil
, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa maneira é acertada, a meu ver, a manutenção da decisão de primeiro grau.

Isso porque, conforme preceituam os artigos 335 do Código Civil c/c artigo
539
e seguintes do Código de Processo Civil, para o ajuizamento da ação de
consignação
, será imprescindível a comprovação da relação de crédito e débito entre as partes, a sua liquidez e a
recusa
injusta do credor em receber a quantia ofertada pelo devedor, confira:

“
Art. 335.
A consignação tem lugar
:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

(...)”

“Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de
pagamento
, a
consignação
da quantia ou da coisa devida.

§ 1o Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do
pagamento
, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de
recusa
.

§ 2o Decorrido o prazo do § 1o, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de
recusa
, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada.

§ 3o Ocorrendo a
recusa
, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de
consignação
, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da
recusa
.

§ 4o Não proposta a ação no prazo do § 3o, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante.”

Ocorre que não há qualquer elemento de prova nos autos no sentido de que o agravado tenha se recusado a receber a prestação devida, ônus que incumbia à consignante, ora agravante, nos termos do artigo
373
,
I
, do
CPC
.

A toda evidência, não havendo prova cabal e formal da
recusa
injustificada do banco credor em receber a quantia pactuada, não há como imputar a eles o ônus de receber o valor da obrigação através da via judicial, em especial em sede de tutela antecipada.

Assim, como bem anotado pela Magistrada singular,
“
poderia facilmente o autor ter buscado a via administrativa com o fim de consignar os valores, diretamente na instituição bancária. Não é possível validar a conversa mantida por meio de aplicativo para entender como recusa injusta da ré, já que o código processual prevê formas específicas para a comprovação do requisito”.
(
id no 90673297 – autos de origem
)

Logo, necessária uma maior elucidação fática, se mostrando temerária a concessão da pretensa tutela de urgência neste momento processual, porque não houve prova clara e efetiva da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Nessa esteira é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10021854520228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGADA INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENDIDA EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida. Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não demonstram que o valor do negócio jurídico firmado entre as partes é o informado pela Agravante, fato que afasta a probabilidade do direito invocado. Ao contrário, o conjunto probatório indica que o valor real da contratação é o indicado na Nota Fiscal. Noutro sentido, não vislumbro o perigo de dano suscitado pela Agravante, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.”
(TJ-MT 10159017620218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEPÓSITO DAS PARCELAS EM JUÍZO PARA AFASTAMENTO DA MORA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO COMPROVADOS
– RECURSO NÃO PROVIDO. Descabida a concessão da liminar para permitir a consignação do pagamento em juízo se não demonstrado de forma contundente a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(TJ-MT - AI: 10036673820168110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022